Tribunal: TJMT
Processo: 1036463-12.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036463-12.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), JOAO CANAVARRO DE ARRUDA - CPF: 207.356.421-68 (EMBARGADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO QUANTO À DIVISÃO DA VERBA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido no julgamento de Apelação Cível, em que foi dado parcial provimento para redimensionar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em R$ 6.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ. O embargante alega omissão quanto à definição da proporção de responsabilidade entre Estado e Município de Cuiabá no pagamento da verba honorária, já que ambos foram condenados solidariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de estabelecer a forma de divisão dos honorários advocatícios entre os entes federativos condenados solidariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

4.

Constatada omissão no acórdão embargado, que reconheceu a solidariedade dos entes federativos no pagamento dos honorários, mas não especificou a proporção de divisão da verba, o acolhimento dos embargos é medida que se impõe para esclarecer o julgado.

5.

A fixação da divisão da verba honorária em partes iguais entre o Estado e o Município não altera o conteúdo da condenação solidária, apenas viabiliza a correta liquidação e cumprimento da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão no acórdão que reconhece a responsabilidade solidária entre entes públicos impõe o acolhimento dos embargos de declaração para fins de esclarecimento quanto à divisão proporcional da verba honorária.

2.

A fixação da divisão da verba sucumbencial em 50% para cada ente federativo não descaracteriza a solidariedade previamente reconhecida, mas contribui para a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 1.022, I a III, parágrafo único, e 489, §1º, IV; CC, arts. 257 e 265.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.05.2016; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 12.08.2024; STJ, Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, j. 11.06.2025); STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pelo Estado de Mato Grosso,
em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no âmbito do Recurso de Apelação, pelo qual foi dado provimento para, redimensionar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em R$ 6.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte embargante sustenta que a decisão padece de omissão relevante, por não ter definido expressamente a divisão da verba honorária entre os entes federativos demandados, embora tenha reconhecido a responsabilidade solidária de ambos.

Alega que tal omissão compromete a segurança jurídica e inviabiliza a correta execução do julgado, motivo pelo qual requer o provimento dos embargos para que se estabeleça que a verba fixada seja suportada em 50% por cada ente, Estado e Município de Cuiabá.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso opõe Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (TAVI). DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por João Canavarro de Arruda, determinando o fornecimento do procedimento cirúrgico de implante de prótese valvar transcateter (TAVI) e condenando o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir o critério aplicável à fixação dos honorários advocatícios em demandas que versam sobre a judicialização da saúde, considerando a natureza inestimável do direito tutelado; e (ii) verificar a possibilidade de exclusão da condenação solidária entre os entes públicos quanto à verba sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), fixou tese vinculante determinando que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, com base no art. 85, §8º, do CPC, afastando a incidência do art. 85, §8º-A, do mesmo diploma.

4.

A fixação equitativa deve observar a complexidade da causa, o grau de zelo profissional, o tempo de tramitação do feito e a relevância social do direito tutelado, especialmente em ações cujo proveito econômico é inestimável.

5.

Considerando a natureza moderada da demanda, a atuação da Defensoria Pública e a relevância do direito à saúde, mostra-se razoável a fixação dos honorários em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

6.

A solidariedade entre os entes federativos decorre da obrigação comum de assegurar o direito constitucional à saúde (CF, art. 196), de modo que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser suportada conjuntamente pelo Estado e pelo Município, conforme entendimento do STF no Tema 793.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido, apenas para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Tese de julgamento
:

1.

Nas ações que buscam a efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.

2.

A obrigação solidária entre Estado e Município quanto ao fornecimento de tratamentos médicos estende-se ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§2º, 8º e 8º-A, 90, §4º, 926 e 927; CC, arts. 257 e 265.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025); STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, N.U. 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.05.2025.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso dos autos, os Embargantes alegam omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que não estabeleceu a divisão da referida verba.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão aos Embargantes quanto à alegada omissão.

De fato, consta do acórdão o seguinte trecho:

"Com relação à solidariedade, consigno por fim, que, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que se reconheça eventual direcionamento ou cumprimento por parte de um dos requeridos (entes públicos), permanece hígido o cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos."

Entretanto, não foi expressamente fixada a proporção de responsabilidade entre os entes obrigados, o que se mostra relevante para fins de liquidação e cumprimento da decisão, sem, contudo, implicar qualquer alteração no conteúdo da condenação solidária já reconhecida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Tais embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada, pois visam unicamente a sanar os vícios apontados no julgado (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 15/08/2024).

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão, esclarecendo que a verba honorária fixada no acórdão, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), deverá ser suportada em partes iguais (50%) pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá, mantendo-se, no mais, os termos da decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025